Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-27.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000799-27.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE TORRES DE BARCELOS - CPF: 076.856.621-59 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - C
PF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS PESSOAIS. BIOMETRIA FACIAL. FATURAS COM HISTÓRICO DE USO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. DÉBITO EXISTENTE. CESSO DE CRÉDITO VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE PARA FINS DE NEGATIVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
LUCAS HENRIQUE TORRES DE BARCELOS
contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do débito de R$ 618,64, além de multa por litigância de má-fé.

2.

O recorrente alega que não foi notificado da cessão de crédito e que a negativação é indevida, pois o termo de cessão seria posterior à negativação.

3.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança.

4.

Com efeito, verifica-se que a parte recorrida comprovou a existência de relação jurídica entre o autor e a empresa cedente (Pernambucanas), juntando aos autos instrumento de adesão a serviço de cartão de crédito assinado, cópia de documento de identificação e biometria facial do autor, além de faturas de cobrança com histórico de uso do serviço.

5.

Ressalte-se que o próprio autor confessa que
“em momento algum nega que contraiu dívida com a PEFISA S.A. CRÉDITO”.

6.

Comprovada a relação jurídica originária, cabia ao autor demonstrar o pagamento do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

Quanto à cessão de crédito, a ausência de notificação prévia ao devedor não torna a dívida inexigível, tampouco impede o cessionário de efetuar a negativação do nome do inadimplente. A notificação prevista no art. 290 do Código Civil visa informar o devedor sobre quem é o novo credor, a fim de assegurar o correto direcionamento do pagamento, sem interferir na legitimidade da cobrança.

8.

A alegação de que o termo de cessão seria posterior à negativação não encontra respaldo nos documentos acostados aos autos. O extrato apresentado pelo autor na petição inicial é incompleto; a simples menção à palavra “data” no extrato, sem especificar se se refere à inclusão da negativação, leva à presunção de que se trata da data de vencimento da dívida.

9.

Por outro lado, a certidão de registro do contrato de cessão demonstra que este foi celebrado em 08/09/2021 e registrado em 16/09/2021, datas evidentemente posteriores ao vencimento da dívida, não havendo elementos nos autos que comprovem que a negativação tenha ocorrido antes da cessão.

10.

Ademais, é cediço que, para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ, é imprescindível a comprovação da data exata da inscrição nos cadastros de inadimplentes, o que não ocorreu no presente caso.

11.

A referida súmula dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.

12.

A ausência dessa informação inviabiliza a verificação de eventual dano moral indenizável, pois não é possível confirmar se a anotação discutida seria a mais antiga, sobretudo diante da existência de outras inscrições, conforme demonstrado no próprio extrato juntado à exordial.

13.

Ressalte-se que é ônus do reclamante apresentar extrato que contenha, de forma expressa, a data de inclusão da negativação, a fim de permitir a correta aplicação da Súmula 385/STJ.

14.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência do negócio jurídico restou incontroversa e a legitimidade da cobrança foi comprovada.

15.

A sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

16.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

17.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

18.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025